Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO XARELTO 20MG E XIGDUO XR MG/1000. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA PELO ÓRGÃO TÉCNICO NATJUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo demonstração da ausência de necessidade/urgência do medicamento, mediante laudo técnico do NATJus, sem prova contrária que o infirme, inviável a antecipação pretendida. 2- Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto; 3- Sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase. 4- Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003004-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES PICELLI - CPF: 003.374.841-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024